Tribunal: TJDFT
Processo: 0026955-75.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0026955-75.1995.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA EMBARGADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA EMBARGADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA EMBARGANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração interposto por SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA, em face da r. decisão monocrática desta d. Relatoria que não conheceu da apelação manejada pelo embargante, ante sua intempestividade. Nas razões do recurso (ID no 47019057), o recorrente defende a tempestividade do recurso de apelação, alegando, com fulcro no art. 2° da Portaria Conjunta no 132 do TJDFT, que, em decorrência do Campeonato Mundial de Futebol de 2022, os prazos processuais que se completaram nos dias em que a Seleção Brasileira jogou ficaram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Situação que se aplica ao caso dos autos, já que no dia 05/12/2022 a Seleção Brasileira estava jogando, consoante se denota da Tabela da Copa incorporada aos embargos. O exequente (FARMACOTÉCNICA INST. DE MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA.), de igual modo, interpôs embargos de declaração, alegando, em suma, que as preliminares arguidas nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID no 43225769) não foram apreciadas. Nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, determinei a intimação das partes para apresentarem resposta aos recursos interpostos. Vide despacho de ID no 47158492. Os embargados (exequente e executado) apresentaram resposta aos embargos. Vide ID no 47588678 (exequente) e 47616355 (executado). É a síntese do necessário. DECIDO. Recebo os embargos de declaração do executado (SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA) como agravo interno, nos termos da primeira parte do § 3o do art. 1.024 do CPC; em razão do nítido caráter infringente dos aclaratórios manejados. Situação incompatível com a natureza do recurso interposto. Preservado o contraditório e a ampla defesa, desnecessária a aplicação da parte final do retromencionado § 3° do art. 1.024 do CPC, tendo em vista que o embargante, ora agravante, impugnou especificadamente os fundamentos da decisão embargada. Pois bem! Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, a apelação interposta pelo agravante (SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA) é tempestiva. Isso porque, nos termos da Portaria Conjunta no 132 de 09/11/2022 deste e. TJDFT – que fixou o horário de expediente diferenciado, na Justiça do Distrito Federal, para os dias de participação da Seleção Brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022 –, os prazos processuais que se ultimaram nos dias de jogos da Seleção Brasileira ficaram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Nesse sentido, vide o art. 2o da referida Portaria Conjunta. Assim, considerando que no dia 05/12/2022 a Seleção Brasileira estava jogando, o prazo fatal ocorrido naquele dia prorrogou-se automaticamente para o dia 06/12/2022, razão pela qual o recurso de apelação interposto é tempestivo. Dessa forma, exerço o juízo de RETRATAÇÃO para revogar a decisão interlocutória de ID no 46590382, determinando o regular processamento e julgamento do recurso de apelação de ID no 43225759. Prejudicado os embargos de declaração da parte exequente/apelada (FARMACOTÉCNICA INST. DE MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA.), tendo em vista que as preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID no 43225769) serão apreciadas, de forma exauriente, por ocasião do julgamento da apelação. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator